Tribunal: TJSP
Processo: 0011718-87.2014.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - Serviços bancários – Demanda visando à extinção da execução, em virtude da nulidade da CDA, de cerceamento de defesa, de ofensa ao princípio do não confisco e de decadência do lançamento tributário em virtude da nulidade da CDA, da ausência de fatos geradores do tributo e do caráter confiscatório da dívida – Improcedência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - Serviços bancários – Demanda visando à extinção da execução, em virtude da nulidade da CDA, de cerceamento de defesa, de ofensa ao princípio do não confisco e de decadência do lançamento tributário em virtude da nulidade da CDA, da ausência de fatos geradores do tributo e do caráter confiscatório da dívida – Improcedência dos embargos decretada em primeiro grau – Recurso de apelação desprovido - Embargos de declaração opostos pela apelante visando ao saneamento de omissões e de erro material – Inexistência, contudo, do propalado vício de omissão - Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento – Erro material constatado e sanado - Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000039619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0011718-87.2014.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos de declaração,
para sanar-se o erro material.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO
MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0011718-87.2014.8.26.0071/50000 - Bauru - FE
Embargos de Declaração no. 0011718-87.2014.8.26.0071/50000.
Embargante: Banco do Brasil S.A.
Embargada: Prefeitura Municipal de Bauru.
Voto n. 31.845.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN - Serviços bancários

Demanda visando à extinção da execução, em virtude da nulidade
da CDA, de cerceamento de defesa, de ofensa ao princípio do não
confisco e de decadência do lançamento tributário em virtude da
nulidade da CDA, da ausência de fatos geradores do tributo e do
caráter confiscatório da dívida
Improcedência dos embargos
decretada em primeiro grau Recurso de apelação desprovido -
Embargos de declaração opostos pela apelante visando ao
saneamento de omissões e de erro material
Inexistência,
contudo, do propalado vício de omissão - Descabimento da
pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-
questionamento Erro material constatado e sanado - Embargos
parcialmente acolhidos.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração, apresentados por
BANCO DO BRASIL S.A., nos autos de embargos à execução fiscal (Proc. no.
0011718-87.2014.8.26.0071, do Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Bauru),
opostos contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, respeitantemente à decisão
de fls. 280/283, aduzindo a embargante ter tal decisão sido omissa, no que diz respeito ao
pedido de elaboração de laudo pericial e à aplicação das Leis Complementares nos 56/87 e
116/03. Alega, ainda, a existência de erro material na folha de rosto do acórdão. Requer,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0011718-87.2014.8.26.0071/50000 - Bauru - FE
assim, sejam os embargos providos, para fins de saneamento dos vícios apontados e de pré-
questionamento das matérias.
Recebem-se os embargos de declaração de fls. 286/291,
posto que tempestivos.
É o relatório.
Os embargos merecem ser acolhidos parcialmente.
De proêmio, não se vislumbra a existência de omissões,
contradições, obscuridades ou dúvidas.
O que aqui se verifica é a clara divergência de
entendimentos, de posições, a respeito do tema, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
No mais, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe
argumentação suficientemente clara no sentido de que “a prova pericial é efetivamente
desnecessária in casu, uma vez que há elementos suficientes para o deslinde das questões,
já que a controvérsia estabelecida não é preponderantemente de fato, mas, sim, de direito,
consistente na subsunção das atividades da apelante à regra matriz de incidência
tributária, razão pela qual não há que se falar em violação ao artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal e aos artigos 369 e 370 do novo CPC” (fl. 282).
Outrossim, restou constatada a inexistência de impugnação
concreta aos fatos geradores da tributação, não se verificando ilegalidade na conduta do
município exequente.
Portanto, é evidente que a embargante objetiva a modificação
do julgado por meio de recurso inábil para tanto, revelando-se descabido o caráter
infringente dos embargos.
Sobre a matéria, aliás, é cabível trazer-se à baila o escólio de
THEOTONIO NEGRÃO: “Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0011718-87.2014.8.26.0071/50000 - Bauru - FE
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor; Editora Saraiva; 35a edição, São Paulo, 2003, p. 592; nota
n. 3 ao art. 535).
É também o mesmo notável jurista que refere não serem
cabíveis embargos de declaração “com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793)”, ou
“para o reexame da matéria sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado, com
inversão, em conseqüência, do resultado final (RSTJ 30/412)” (ob. cit., p. 593; nota n. 4 ao
art. 535).
Todavia, quanto ao erro material apontado, este efetivamente
ocorreu. Assim, onde se lê, na folha de rosto do acórdão (fl. 279), “em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.”, passa-
se a ler “em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A., é apelada PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU”.
Por fim, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025 do CPC).
Com isto, acolhem-se em parte os embargos de declaração,
para sanar-se o erro material.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator